Tribunal: STF
Processo: HC 230191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.7.2023 por Tanieli Telles de Camargo Padoan e outros, advogados, em benefício de Atila Reginaldo Franco de Melo, contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que, em 23.12.2022, decretou a prisão temporária do paciente na Petição n. 10.776/DF.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente preso temporariamente, em 28.12.2022, por ordem do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, pela prática, em tese, de atos antidemocráticos (e-doc. 10).



    3. Os impetrantes buscam a concessão de liberdade provisória, pelo alegado excesso de prazo para a apresentação da denúncia. Argumentam que “o paciente encontra-se preso há 188 dias e não tendo sido oferecida denúncia, ou seja, está preso há mais de 6 meses, sendo evidente o excesso de prazo na formação da culpa, configurando-se perfeitamente o constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que “a defesa não tem acesso ao processo, de forma que sequer a família do paciente sabe o motivo da sua prisão, porquanto além da falta de acesso aos autos, também se passaram 6 meses sem o oferecimento de qualquer denúncia. O pouco de informação que se tem é que ele foi preso por participar da manifestação em que alguns manifestantes extremistas e que ele sequer conhece acabou bloqueando trechos da rodovia e ateando fogo no local” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que “a Procuradoria-Geral da República, após solicitação de concessão de liberdade provisória do Paciente, manifestou favorável, todavia, a autoridade coatora optou pela manutenção da prisão preventiva sob o argumento abstrato de que a prisão é necessária para manter a ordem pública” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinalam que “o paciente está preso desde o dia 28 de dezembro de 2022, ou seja, há exatamente 188 dias!!! De 05 dias que é o prazo que deve ser oferecida a denúncia, para 188 dias que é o prazo que o Paciente está prezo, há uma grande diferença, ou seja, é evidente o excesso de prazo para formação da culpa!!! Ressalta-se novamente que o Paciente está prezo sem ter nenhuma ação penal em seu desfavor. Ela está a 188 dias preso por ser investigado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o paciente não demonstra nenhum risco a sociedade, visto ser primário, não tendo nenhum antecedente criminal, além de ter excelente comportamento na sociedade, de forma que a manutenção da prisão preventiva além de ser ilegal, também se mostra totalmente desproporcional” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante todo o exposto, pugna-se à Suprema Corte Constitucional a concessão da ordem liminarmente, com base no art. 192 e 193, II do RISTF e art. 654, § 2º do CPP, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, face ao excesso de prazo para formação da culpa, o que gera constrangimento ilegal, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, artigo 188 e seguintes do RISTF, e artigo 648, inciso II, do CPP. 



    Caso Vossa Excelência entenda em aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolatação da sentença; 



    E, no mérito seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo relaxando a prisão preventiva, por ser, hoje, ilegal, com base artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, artigo 188 e seguintes do RISTF, e artigo 648, inciso II, do CPP. 



    Outrossim, requer o impetrante seja intimado da inclusão em pauta do julgamento desse Writ, a fim de formular sustentação oral em defesa do paciente quando do julgamento do mérito, nos termos do Regimento Interno. Termos em que, Pede e aguarda deferimento” (fl. 20, e-doc. 1).



    Este habeas corpus veio-me distribuído pelo disposto no § 8º do art. 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional cujo objeto seja ato judicial praticado por Juiz deste Supremo Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    5. Na espécie, o ato questionado é da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 10.776/DF, deste Supremo Tribunal. A prática de ato judicial constitui exercício de atribuição judicial de desempenho obrigatório. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    Na mesma linha é o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, também de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    6. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    No Habeas Corpus n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016, assentou-se:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    Esse entendimento também foi adotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Habeas Corpus n. 224.076/DF, impetração similar ao que se tem nos autos, na qual o impetrante, apontando como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, buscava a concessão da ordem “para o fim de decretar-se, incontinente, a soltura de todos os presos pela ocorrência da invasão dos órgãos públicos supra referidos, sem prejuízo das apurações de mérito que forem juridicamente possíveis, concedendo-se o almejado writ”. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora